Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702366-25.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: EDVALDO VIEIRA DOS SANTOS DESPACHO Em face da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a Defesa, para, querendo, oferecer contrarrazões aos embargos de declaração. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2025 15:28:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator